Tribunal: TJBA
Processo: 8000848-18.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000848-18.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: LILIAN CATIA BORBA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 321/2010. CUMULAÇÃO COM ANUÊNIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA.
APELO NÃO PROVIDO.

1. A cumulação do adicional quinquênio e do anuênio é legal, pois possuem fatos geradores distintos e incidem sobre o salário-base do servidor, afastando o efeito cascata.

2. A concessão de adicionais por tempo de serviço não pode ser afastada por eventual impacto financeiro na folha de pagamento, por tratar-se de direito previsto em legislação municipal.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

8000848-18.2023.8.05.0198
, de Planalto, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e Apelada
LILIAN CATIA BORBA DE AZEVEDO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto do Relator, que integram este julgado.

Sala das Sessões, .

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA